Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É possível a sobrepartilha de bens existentes e conhecidos ao tempo da partilha, mas que foram deixados para posterior divisão por conveniência dos cônjuges, nos termos do artigo 669 do Código de Processo Civil. A renúncia deverá ser expressa.
2. Nos termos do artigo 669 do Código de Processo Civil, estão sujeitos à sobrepartilha apenas os bens sonegados ou desconhecidos ao tempo da divisão. Entre os primeiros estão aqueles que, por algum motivo, deixaram de ser arrolados por quaisquer dos consortes ou companheiro.
3. No caso em exame, não houve renúncia por quaisquer das partes aos direitos sobre os imóveis comuns ou particulares, tampouco qualquer manifestação no sentido de que os demais deixariam de ser partilhados. O ato translativo de propriedade seja de bem móvel ou imóvel não prescinde da manifestação da vontade.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.